Tribunal: TJDFT
Processo: 0747473-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSÉDIO SEXUAL. ART. 216-A DO CP. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo pelo delito previsto no artigo 216-A do CP.
2. O embargante alega que houve omissão quanto à alegação de divergência nos depoimentos da vítima e dos informantes e que não foram consideradas a provas juntadas aos autos. Afirma não haver prova material do delito e que não era superior hierárquico da vítima, o que afastaria o enquadramento no tipo penal. Aponta contradição no julgado uma vez que não foi demonstrado qualquer pedido, promessa ou exigência de favorecimento sexual, o que tornaria o fato atípico e que não há prova de que tenha tocado as nádegas da vítima. Por último, alega obscuridade no tocante aos critérios utilizados para afastar a defesa de divergência nos depoimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, contradição e obscuridade no acórdão.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 83 da Lei 9099/95), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica do acórdão objurgado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. O embargante objetiva a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Assim, o que se observa é tão somente a irresignação do réu quanto ao julgado que determinou o prosseguimento da ação penal.
6. Ressalte-se que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, porquanto analisou as teses jurídicas sustentadas e as decidiu de forma fundamentada. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
7. No caso, o acórdão deixou claro que o crime de assédio sexual ocorre quando o agende utiliza-se da sua condição de superioridade ou ascendência hierárquica para praticar conduta constrangedora de cunho sexual, se aplicando perfeitamente ao réu, uma vez que atuava como supervisor de contrato na EBSERH e superior hierárquico na empresa. Ademais, restou consignado no acórdão os depoimentos da vítima e informantes, além de registrado que as provas colhidas em juízo prevalecem sobre as provas colhidas em processo administrativo ou inquérito policial. Registra-se que as várias investidas ofensivas e hostis do réu, bem como o fato de ter tocado as nádegas da vítima comprovam cunho sexual de sua conduta. Por último, a ausência de divergência substancial nos depoimentos foi utilizada como reforço da fundamentação, uma vez que a parte não conseguiu apontar contradição relevante nos fatos, devendo prevalecer os depoimentos colhidos em juízo, conforme registrado no julgado.
8. Portanto, não se configura o vício alegado, pretendendo o embargante a rediscussão da matéria.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos rejeitados.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9099/95, art. 83.